Tribunal: TJSP
Processo: 2059551-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concorrência
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato Administrativo firmado n. 31/2023 para ampliação e reforma do Hospital do Bairro, antigo Hospital Sorocabana. Decisão liminar que autorizou o Município de Botucatu a ingressar no prédio e concluir a execução das obras necessárias ao pleno funcionamento. Presença dos requisitos legais pertinentes. Presunção de legalidade do ato administrativo. Recurso não provido.